Tribunal: TJSP
Processo: 2183271-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação não residencial – Ação revisional de aluguel – Tutela de urgência de natureza antecipada – Pedido de fixação de aluguel provisório em valor correspondente a aproximadamente 31% (trinta e um por cento) do pactuado – Impacto econômico causado pela pandemia do COVID-19 e os efeitos dela decorrentes – Retomada de atividades presenciais em shopping centers, mas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Locação não residencial – Ação revisional de aluguel – Tutela de urgência de natureza antecipada – Pedido de fixação de aluguel provisório em valor correspondente a aproximadamente 31% (trinta e um por cento) do pactuado – Impacto econômico causado pela pandemia do COVID-19 e os efeitos dela decorrentes – Retomada de atividades presenciais em shopping centers, mas com redução de horários e restrições para a área de alimentação – Impacto no faturamento – Vencimento de aluguéis – Contudo, redução e isenção de aluguel no período pela administradora do shopping center, além de redução do condomínio e do fundo de promoção – Intervenção judicial nas relações privadas apenas excepcional – Em tese, risco premente de perecimento de direito contornado – Sem hipótese para concessão da tutela de forma liminar na extensão pretendida – Revisão em maior amplitude que dependerá de contraditório e dilação provatória – Decisão mantida.

Agravo não provido.